Tribunal: TJSP
Processo: 1043636-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer - serviço de ensino - autonomia didático-acadêmica - art. 207 da Constituição Federal - jubilamento - admissibilidade - penalidade que, todavia, deve observar o princípio do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa - pedido de matrícula indeferido a poucos dias do término do prazo - ausência de provas no sentido de que foi

Ementa:
Ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer - serviço de ensino - autonomia didático-acadêmica - art. 207 da Constituição Federal - jubilamento - admissibilidade - penalidade que, todavia, deve observar o princípio do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa - pedido de matrícula indeferido a poucos dias do término do prazo - ausência de provas no sentido de que foi oportunizada a ampla defesa - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043636-63.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHELLE
WANDERLEY DANTAS, é apelado FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043636-63.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 37062
Apelação no 1043636-63.2018
Apelante: Michelle Wanderley Dantas
Apelado: Fundação Getúlio Vargas
Ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer -
serviço de ensino - autonomia didático-acadêmica - art. 207 da
Constituição Federal - jubilamento - admissibilidade - penalidade
que, todavia, deve observar o princípio do contraditório e ampla
defesa na esfera administrativa - pedido de matrícula indeferido a
poucos dias do término do prazo - ausência de provas no sentido
de que foi oportunizada a ampla defesa - ação julgada
parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para tal
fim.
Vistos, etc..
Trata-se
de
ação
interposta
por
MICHELLE
WANDERLEY DANTAS contra FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
buscando declaração de nulidade e o cumprimento de obrigação de
fazer. Ao relatório de fls. 208/209, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou a autora sustentado que o ato que a desligou do
curso em que matriculada é nulo, por não ter observado os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, acrescentando que o desligamento
se deu antes de findado o prazo. Alega que o jubilamento somente
pode ocorrer com a garantia da ampla defesa e do contraditório. Aduz
que a jurisprudência dominante acolhe a tese da autora no sentido de
que o jubilamento deve ser precedido de processo administrativo,
resguardando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043636-63.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se olvida a autonomia
didático-acadêmica conferida às instituições de ensino pelo art. 207 da
Constituição Federal, sendo certo que o estabelecimento de regras
acadêmicas acerca do prazo para a conclusão do curso é abarcado por
tal discricionariedade conferida às faculdades e universidades.
Como bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, o
jubilamento “é uma forma de garantir tratamento isonômico aos
alunos e a prevalência do interesse coletivo sobre o particular”, já que
tem
por
finalidade
“impedir
que
estudantes
ocupem
-
indefinitivamente e de forma não proveitosa - vagas que poderiam ser
ocupadas por outros alunos” (fls. 215).
Na espécie, a despeito de a autora ter se insurgido em
relação à estipulação de prazo máximo para conclusão do curso (fls.
21), sua causa de pedir também se respalda na ausência de
oportunidade para exercício de contraditório e ampla defesa na esfera
administrativa.
Com efeito, comprovou a apelante que seu requerimento
de matrícula em determinadas disciplinas foi indeferido por não haver
tempo hábil para as agendar antes do término do prazo de conclusão de
curso (fls. 49).
A informação foi repassada pelo preposto da ré antes do
término do prazo, não tendo a requerida se desincumbido do ônus de
comprovar que conferiu oportunidade à autora para exercício do
contraditório e ampla defesa.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que “não se discute que determinado integrante do corpo discente de
uma Instituição de Ensino Superior possa ser apenado com a sanção
do jubilamento em razão do descumprimento das regras para a
aquisição do diploma de curso superior, tais como o período máximo
para conclusão no curso, o mínimo de disciplinas a serem cursadas
por período, o número de reprovações permitido etc. Ocorre, todavia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043636-63.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
que a gravidade da sanção não dispensa a necessidade da ampla
defesa do interessado, a quem deve ser dada a oportunidade de
apresentação de suas razões, antes da aplicação da medida” (REsp no
444.968-PR, Relator Ministro Franciulli Netto, 2a Turma, data do
julgamento: 26/06/2003).
No mesmo sentido, este Tribunal reconhece direito à
ampla defesa no âmbito administrativo:
“Ensino - Ação de obrigação de fazer - Jubilamento deve
ser precedido de oportunidade de defesa, ainda que não haja previsão
específica no regulamento da universidade - Pedido julgado
procedente em parte, para que o autor tenha a oportunidade de se
defender em processo administrativo que deverá ser instaurado pela
ré, durante o qual fica suspenso o ato que o desligou do corpo
discente
-
Apelo
provido
em
parte”
(Apelação
Cível
no
1005345-09.2016.8.26.0053, Relatora Desembargadora Silvia Rocha,
29a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 07/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO - Aluna que
teve negado o direito à matrícula em razão do esgotamento do limite
máximo previsto para a conclusão do curso (integralização dos
créditos) - Jubilamento - Desobediência ao princípio do devido
processo
legal
-
Necessidade
de
instauração
de
processo
administrativo, com observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa - Ilegalidade do ato - Sentença de procedência que
tornou definitiva a medida liminar - Semestre já cursado pela autora,
que concluiu os créditos faltantes e colou grau - Teoria do Fato
Consumado - Precedentes jurisprudenciais - Manutenção da
sentença.
Apelação
não
provida”
(Apelação
Cível
no
0010009-10.2013.8.26.0602, Relator Desembargador Sá Moreira de
Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, data do julgamento:
14/12/2015).
Contudo, não prospera o pedido da autora em sua
integralidade, uma vez que pugna pela condenação da ré à obrigação
de fazer consistente na matrícula nas disciplinas faltantes, o que,
todavia, deve ser sobrestado até a conclusão do processo administrativo
a ser instaurado para o fim de garantir a ampla defesa da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043636-63.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais,
para o fim de julgar parcialmente procedente a ação, suspendendo-se o
ato que desligou a autora do curso, até a conclusão do processo
administrativo a ser instaurado com o fim de apreciar os pedidos de
matrícula nas disciplinas faltantes, devendo cada parte, ante a
sucumbência recíproca, arcar com suas respectivas custas e despesas
processuais, bem como com a verba honorária fixada em 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator